Tribunal: TJES
Processo: 5000050-49.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-49.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIXCILDA PIRIS BARBOSA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado pela autora. Alega a requerente que nunca firmou tal contrato, requerendo que seja declarada a nulidade dos contratos, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte requerente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do julgado. O requerido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença merece reformas. Constata-se que a autora não reconhece como sua a assinatura constante nos contratos apresentados pela parte ré. Causa estranheza, porém, que o numerário relativo ao empréstimo tenha sido depositado em sua conta-corrente (id. 11787873).

4. Por outro lado, ainda que a assinatura constante no contrato (id. 11787855 - Pág. 2) não se assemelhe àquela lançada no título de eleitor da autora (id. 11787839 - Pág. 3), constata-se que a requerente assina diversos documentos de forma muito diferentes entre si (id. 11787840 - Pág. 4, id. 11787839, id. 11787872). Algumas vezes, a grafia guarda semelhança com aquela aposta no instrumento de contratação. Não bastasse, o contrato apresentado pelo requerido é instruído com cópia de documento de identidade da autora, sem sinais de falsificação ou rasura.

5. Com isso, a análise primo icto oculi é insuficiente para avaliar eventual falsificação da grafia, sendo necessário realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”.

6. Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se cercear o direito da requerida a comprovar os fatos alegados em sua defesa, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte ré a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. Reconhecimento, de ofício, da incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação, visto que o valor da causa, a partir de uma correção pelos critérios mencionados neste ato, supera o valor de alçada (Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I), acarretando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)